Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600045-51.2020.6.16.0049
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROGERIO DE ASSIS
Órgão julgador: ROGERIO DE ASSIS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Inteiro teor:
30/10/2020
Número: 0600045-51.2020.6.16.0049

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 22/09/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600045-51.2020.6.16.0049
Assuntos: Filiação Partidária - Cancelamento, Filiação Partidária - Lista Especial
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Filiação Partidária nº 0600045-
51.2020.6.16.0049 que, por considerar que configurou a intempestividade do pedido do requerente
de inclusão de seu nome em relação especial de filiação partidária, que deveria ter sido submetido
ao Juízo Eleitoral em data anterior a 16.06.2020, face às datas estabelecidas no cronograma
referido no relatório. Porém, com base na documentação que consta dos autos, reconheceu o
vínculo de filiação do requerente ao partido Republicanos do município de Colombo, razão pela
qual determinou a inclusão do seu nome na relação interna de filiados da agremiação partidária
com data de 19.03.2018, por meio do sistema FILIA para que seja submetida à Justiça Eleitoral em
outubro deste ano. (Requerimento por Antônio Bernardo da Silva em face do partido Republicanos
- REPUBLICANOS (Comissão Provisória Municipal de Colombo/PR), antigo Partido Republicano
Brasileiro - PRB protocolizado em 11.08.2020 de inclusão do nome do eleitor Antônio Bernardo da
Silva no rol de filiados do partido Republicanos - REPUBLICANOS do município de Colombo
(antigo PRB), nos termos do que dispõe o § 2º do art. 19 da Lei nº 9.096/95, regulamentado pela
Resolução TSE 23.117/2009 uma vez que o eleitor afirma que atual vice-presidente do Partido
Republicanos deste município desde 02/03/2020, que é filiado ao partido desde 19/03/2018 (quando
ainda era denominado de PRB) e que o setor de registro de filiação da agremiação partidária no
momento do envio da sua lista de filiados cometeu um erro grave e não cadastrou seu nome na
citada lista). RE2
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ANTONIO BERNARDO DA SILVA (RECORRENTE)
MARIA ADRIANA PEREIRA DE SOUZA (ADVOGADO)
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PRB - COLOMBO
(RECORRIDO)
LORENA OLIVEIRA DE SOUZA (ADVOGADO)
REPUBLICANOS (Comissão Provisória Municipal de
Colombo PR) (RECORRIDO)
LORENA OLIVEIRA DE SOUZA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
12539
716
22/10/2020 18:13 Acórdão
Acórdão

1.
2.
3.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.526
RECURSO ELEITORAL 0600045-51.2020.6.16.0049 – Colombo – PARANÁ

Relator: ROGERIO DE ASSIS
RECORRENTE: ANTONIO BERNARDO DA SILVA
- OAB/PR0025718
ADVOGADO: MARIA ADRIANA PEREIRA DE SOUZA
RECORRIDO: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PRB - COLOMBO
- OAB/PR0098104
ADVOGADO: LORENA OLIVEIRA DE SOUZA
RECORRIDO: REPUBLICANOS (Comissão Provisória Municipal de Colombo PR)
- OAB/PR0098104
ADVOGADO: LORENA OLIVEIRA DE SOUZA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – RECURSO ELEITORAL. LISTA ESPECIAL. ART. 19, § 2º DA
LEI Nº 9.096/95. PRAZO PARA REALIZAÇÃO DO PEDIDO. PORTARIA
357/2020 DO TSE. DECADÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO.
Deve ser observado o prazo contido na Portaria 357/2020 do TSE,
para requerimento de inclusão em lista especial.
O magistrado de 1º grau reconheceu a filiação partidária na sentença
de primeiro grau, porém reconheceu a intempestividade do pedido de
inclusão em lista especial no mês de junho, mas que poderá ocorrer
nas listagens do mês de outubro.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 21/10/2020
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

Num. 12539716 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 22/10/2020 18:13:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102217284260900000011981792
Número do documento: 20102217284260900000011981792

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por ANTONIO BERNARDO DA
SILVA em face da sentença proferida pelo Juízo da 186ª Zona Eleitoral de Colombo
que julgou improcedente o pedido de inclusão do nome do recorrente no rol de filiados
do Republicanos de Colombo em razão da extemporaneidade.
O recorrente alega que se filiou ao PRB em 19 de março de 2018, mas não
teve seu nome inserido na lista de filiados entregue à Justiça Eleitoral pois, o
cadastramento de seu nome junto à referida lista não foi realizada devido ao
cometimento de um erro grave por parte do setor de registro de filiação da agremiação
partidária (ID
.
10099466)
A sentença recorrida reconheceu a intempestividade do pedido, mas
conheceu o vínculo de filiação do recorrente, razão pela qual determinou a inclusão do
seu nome na relação interna de filiados da agremiação partidária com data de
19.03.2018, por meio do sistema FILIA para que seja submetida à Justiça Eleitoral em
outubro deste ano (ID 10101266).
Em suas razões recursais sustenta (ID 10101466), primeiramente, a
admissibilidade do juízo de retratação. Afirma que o pedido de regularização realizado
pelos prejudicados pela desídia e má fé das agremiações, realizado após o prazo
estabelecido, não se mostra intempestivo uma vez que o prazo estipulado no artigo 19
da lei 9.096/95 se aplica somente aos partidos. Aduz que mesmo que se entenda que o
prazo para que fosse realizado o requerimento de homologação de seu nome em lista
especial não foi observado, a situação excepcional provocada pela pandemia enseja a
adoção de uma rigidez menor em relação a este critério. Por fim, argumenta que é
pacifico nos Tribunais Regionais Eleitorais o entendimento de que é admissível a
inclusão extemporânea em lista de filiados daquele que comprove, mediante
documentação idônea, que integra a direção partidária.
Ao final requer seja determinada sua inclusão junto à lista de filiados do
Republicanos de forma retroativa, desde 19/03/2018, viabilizando sua participação no
pleito de 2020.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do presente recurso eleitoral. (ID 10292066).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório

VOTO
Num. 12539716 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 22/10/2020 18:13:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102217284260900000011981792
Número do documento: 20102217284260900000011981792

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
O recorrente requer a inclusão de seu nome junto as fileiras do
REPUBLICANOS de Colombo, atribuindo ao partido a culpa pelo não inclusão de seu
nome junto ao sistema FILIAWEB.
Pois bem, os preceitos legais que disciplinam a inclusão do nome dos
eleitores, via lista especial, junto rol de filiados dos partidos, estão descritos no § 2º, do
art. 19 da Lei dos Partidos Políticos e § 2º do art. 11 da Res. TSE nº 23.596/2019:
“Art. 19. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus
órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados do
filiado no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral, que automaticamente enviará aos
juízes eleitorais, para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de
filiação partidária para efeito de candidatura a cargos eletivos, a relação dos nomes
de todos os seus filiados, da qual constará a data de filiação, o número dos títulos
eleitorais e das seções em que estão inscritos.
§ 1º [...]
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à Justiça
Eleitoral, a observância do que prescreve o caput deste artigo.” - destaquei

“Art. 11. Na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano, o partido,
por seus órgãos de direção municipal/zonal, estadual/regional ou nacional, enviará
à Justiça Eleitoral para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de
filiação para efeito de candidatura, a relação atualizada dos nomes de todos os
seus filiados na respectiva zona eleitoral, da qual constará, também, o número dos
títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos e a data do deferimento das
respectivas filiações (Lei nº 9.096/1995, art. 19, caput).
§ 1º [...]
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente ao juiz da
zona eleitoral, a intimação do partido para que cumpra, no prazo que fixar, não
superior a dez dias, o que prescreve o caput deste artigo, sob pena de
desobediência, observado o disposto no art. 16 desta resolução.” - destaquei

No intuído de instruir e orientar os filiados e as agremiações partidárias, foi
expedida, pelo Tribunal Superior Eleitoral, a Portaria nº 357/2020 que estabelece
cronograma de processamento de relações especiais do mês de junho de 2020:

CRONOGRAMA PARA PROCESSAMENTO DAS RELAÇÕES ESPECIAIS DE FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA
Num. 12539716 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 22/10/2020 18:13:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102217284260900000011981792
Número do documento: 20102217284260900000011981792

PROCEDIMENTO
PERÍODO
Último dia para inserção do nome do filiado prejudicado na relação especial de
filiados pelos partidos políticos via FILIA.
16 de junho 2020
Último dia para autorização pelo Cartório Eleitoral de processamento de relação
especial (art. 16, § 2º da Resolução-TSE n.º 23.596/2019)
19 de junho de
2020
Processamento e identificação das duplicidades de filiação (idêntica data de
filiação)
22 a 26 de junho de
2020
Divulgação das duplicidades de filiação, por meio de relatório extraído do sistema.
Publicação, na Internet, das relações oficiais de filiados.
29 de junho e 2020
Geração e expedição das notificações para partidos e filiados envolvidos em
duplicidade
30 de junho a 3 de
julho de 2020
Último dia para apresentação de resposta por filiados e partidos envolvidos.
27 de julho de 2020
Data limite para decisão das situações sub
.
judice
6 de agosto de
2020
Data limite para registro das situações no sistema.
16 de agosto de
2020

Da análise da Portaria expedida pelo TSE, conclui-se que a data limite para
a apresentação de requerimento para a “[...]inserção do nome do filiado prejudicado na
relação especial de filiados pelos partidos políticos” foi o dia 16/06/2020.
Compulsando os autos, constato que o pedido formulado pelo requerente
foi realizado no dia 11/08/2020, ou seja, após o prazo estabelecido, não podendo, desta
forma ser acolhido em decorrência do perecimento do direito do recorrente.
Nessa linha, a douta Representante do Ministério Público Eleitoral aduz:
“O presente requerimento foi formulado em 11 de agosto de 2020, após, portanto, a
data limite para inserção do nome do prejudicado na relação especial de filiados
pelos partidos políticos, impondo-se o reconhecimento da decadência”.
Esta Corte já se pacificou entendimento sobre o tema:
Num. 12539716 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 22/10/2020 18:13:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102217284260900000011981792
Número do documento: 20102217284260900000011981792

“EMENTA - RECURSO ELEITORAL - LISTA ESPECIAL - ART. 19, § 2º DA LEI Nº
9.096/95 - PEDIDO INTEMPESTIVO - PROVIMENTO Nº 9/16 CGE --
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRAZO ALI FIXADO, SOB PENA DE
DECADÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.Em caso de desídia ou má-fé das agremiações partidárias no envio das listas de
filiados, é possível aos filiados preteridos requerem a anotação de seus nomes em
listas especial, nos termos do § 2º do art. 19 da Lei nº 9.096/95.
2.Deve ser observado o prazo fixado no Provimento da Corregedoria-Geral da
Justiça Eleitoral CGE nº 9/2016, para inclusão na lista especial.
3.O pedido feito após o dia 02/06/2016 impõe o reconhecimento da decadência,
com a extinção do processo com resolução do mérito.
4.Recurso conhecido e desprovido.
(RECURSO ELEITORAL n 20833, ACÓRDÃO n 51074 de 14/09/2016,
Relator(aqwe) NICOLAU KONKEL JÚNIOR, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data
19/09/2016)” sublinhei.

Assim, ante a decadência do direito, entendo que deve ser indeferido o
pedido de inclusão em lista oficial de filiação do Republicanos de Colombo.
Ressalto porém, que na sentença de 1º grau o magistrado reconheceu a
filiação partidária do recorrente no Republicanos em 19/03/2018, quando ainda era
denominado PRB, cito “pelos documentos trazidos aos autos, verifica-se que de fato o
eleitor estava filiado ao partido Republicanos desde 19.03.2018, conforme consta na
ficha de filiação apresentada na inicial (ID 3277010) e conforme a petição apresentada
pelo Partido Republicanos (ID 3644681), restando, portanto, evidente a desídia da
agremiação partidária ao deixar de incluir o nome do requerente em sua última lista de
filiados remetida à Justiça Eleitoral.”
Assim, muito embora já terem se esgotado todos os prazo para inclusão
do nome do filiado na listagem especial de junho, poderá o ser na listagem de outubro e
ainda poderá o magistrado, caso assim entenda, expedir certidão circunstanciada da
filiação partidária afim de atestar a filiação reconhecida na sentença.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, conheço do recurso eleitoral interposto por ANTONIO
BERNARDODA SILVA, no mérito, nego-lhe provimento reconhecendo a decadência.
Num. 12539716 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 22/10/2020 18:13:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102217284260900000011981792
Número do documento: 20102217284260900000011981792

Por oportuno, anoto que o indeferimento do pedido de inclusão em lista
especial não impede a análise mais aprofundada da filiação do Recorrente em eventual
pedido de registro de candidatura.
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS - Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600045-51.2020.6.16.0049 - Colombo - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: ANTONIO BERNARDO DA SILVA - Advogada do
RECORRENTE: MARIA ADRIANA PEREIRA DE SOUZA - PR0025718 - RECORRIDO:
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PRB - COLOMBO - RECORRIDO: REPUBLICANOS
(COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE COLOMBO PR) - Advogada dos RECORRIDOS:
LORENA OLIVEIRA DE SOUZA - PR0098104.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 21.10.2020.
Num. 12539716 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 22/10/2020 18:13:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102217284260900000011981792
Número do documento: 20102217284260900000011981792